Tribunal: CARF
Processo: 16682.720717/2019-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MÁRCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CIDE-ROYALTIES. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR - INCIDÊNCIA
A remessa ao exterior, a qualquer título, de rendimentos da exploração de direitos autorais classificados como royalties constitui fato gerador da CIDE. Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), a expressão “royalties, a qualquer título” abrange “rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos”, em observância ao art. 22 da Lei no 4.506/1964 e ao parágrafo único do art. 3o da Lei no 10.168/2000.
CIDE ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
Os rendimentos decorrentes da exploração de direito autoral classificam-se como royalties, salvo se recebidos pelo autor ou criador da obra. A autoria necessariamente recai sobre a pessoa natural que cria o bem ou a obra, não sendo considerado o autor a pessoa jurídica detentora dos direitos.
CIDE-REMESSAS. DECRETO REGULAMENTAR. RELAÇÃO. CARÁTER NÃO EXAUSTIVO.
O texto do Decreto no 4.195/2002 não esgota a disciplina das hipóteses de incidência da CIDE-Remessas, constante no art. 2o da Lei no 10.168/2000, e, portanto, não exclui a incidência prevista em lei para situações não elencadas expressamente em seu art. 10.
CIDE-REMESSAS. CONDECINE. EXIGÊNCIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
É possível a exigência tanto de CIDE-Remessas quanto de CONDECINE, cada qual em seu âmbito de incidência, e a exigência conjunta de ambas, no caso pontual de operação que atenda, simultaneamente, as regras de incidência estabelecidas para as duas contribuições.
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTAMENTO. IRRF. INCLUSÃO.
Nos termos da Súmula CARF no 158, compõe a base de cálculo da CIDE-Remessas o Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.
PAÍSES SIGNATÁRIOS DE TRATADOS INTERNACIONAIS PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO. CIDE. INAPLICABILIDADE.
Os tratados internacionais para evitar a dupla tributação são aplicados em impostos idênticos ou semelhantes que forem posteriormente introduzidos no país contratante, o que não abrange as contribuições, no presente caso, a CIDE - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico, por possuir natureza jurídica diversa.
Os pagamentos são enquadrados conforme o Acordo ou Convenção Internacional para evitar dupla tributação entre países signatários, e como a matéria neles tratada compreende especificamente o Imposto sobre a Renda e Capital, não se aplicam à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720717/2019-06
ACÓRDÃO
3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CIDE-ROYALTIES.
REMESSA
DE
ROYALTIES
PARA
RESIDENTE
OU
DOMICILIADO NO EXTERIOR - INCIDÊNCIA
A remessa ao exterior, a qualquer título, de rendimentos da exploração de
direitos autorais classificados como royalties constitui fato gerador da
CIDE. Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE), a expressão “royalties, a qualquer título” abrange
“rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração
de direitos”, em observância ao art. 22 da Lei no 4.506/1964 e ao parágrafo
único do art. 3o da Lei no 10.168/2000.
CIDE ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
Os rendimentos decorrentes da exploração de direito autoral classificam-se
como royalties, salvo se recebidos pelo autor ou criador da obra. A autoria
necessariamente recai sobre a pessoa natural que cria o bem ou a obra,
não sendo considerado o autor a pessoa jurídica detentora dos direitos.
CIDE-REMESSAS. DECRETO REGULAMENTAR. RELAÇÃO. CARÁTER NÃO
EXAUSTIVO.
O texto do Decreto no 4.195/2002 não esgota a disciplina das hipóteses de
incidência da CIDE-Remessas, constante no art. 2o da Lei no 10.168/2000,
e, portanto, não exclui a incidência prevista em lei para situações não
elencadas expressamente em seu art. 10.
CIDE-REMESSAS. CONDECINE. EXIGÊNCIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
É possível a exigência tanto de CIDE-Remessas quanto de CONDECINE, cada
qual em seu âmbito de incidência, e a exigência conjunta de ambas, no
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
2
caso pontual de operação que atenda, simultaneamente, as regras de
incidência estabelecidas para as duas contribuições.
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTAMENTO. IRRF. INCLUSÃO.
Nos termos da Súmula CARF no 158, compõe a base de cálculo da CIDE-
Remessas o Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre valores
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, ainda que a fonte pagadora assuma
o ônus financeiro do imposto retido.
PAÍSES SIGNATÁRIOS DE TRATADOS INTERNACIONAIS PARA EVITAR A
DUPLA TRIBUTAÇÃO. CIDE. INAPLICABILIDADE.
Os tratados internacionais para evitar a dupla tributação são aplicados em
impostos
idênticos
ou
semelhantes
que
forem
posteriormente
introduzidos no país contratante, o que não abrange as contribuições, no
presente caso, a CIDE - Contribuições de Intervenção no Domínio
Econômico, por possuir natureza jurídica diversa.
Os pagamentos são enquadrados conforme o Acordo ou Convenção
Internacional para evitar dupla tributação entre países signatários, e como
a matéria neles tratada compreende especificamente o Imposto sobre a
Renda e Capital, não se aplicam à Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Flávia Sales Campos Vale, que lhe dava provimento.
Assinado Digitalmente
MÁRCIO ROBSON COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Marcio
Robson Costa, Flavia Sales Campos Vale, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Nos termos do acórdão de e-fls. 706 a 720 a Delegacia Regional de Julgamento, por
ocasião do julgamento das Manifestações de Inconformidade, relatou os fatos seguintes que serão
reproduzidos:
Por meio do Auto de Infração, às folhas 579 a 585, é exigida da interessada acima
qualificada a importância de R$ 32.058.270,49 a título de Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, acrescida de multa de ofício de 75% e
de juros de mora.
A exigência refere-se a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2015.
Do relato da fiscalização
No “Termo de Verificação Fiscal” (f. 558 a 578), a autoridade autuante revela que
a contribuinte tem como objeto social a “operação, exploração e prestação de
serviços de telecomunicações, incluindo sem limitação serviços de transmissão de
TV paga”.
Da auditoria feita junto à documentação mantida pela contribuinte, a autoridade
autuante revela que a contribuinte realizou pagamentos ao exterior a título de
royalties em contrapartida à exploração de direitos de forma a garantir a
execução de suas atividades no mercado de televisão aberta. Assevera que,
todavia, a contribuinte não declarou em DCTF, nem recolheu as importâncias que
seriam devidas a título de Cide sobre pagamentos de direitos autorais a diversos
fornecedores residentes/domiciliados no exterior efetuados ao longo do ano-
calendário de 2015. Fundamenta a exigência no § 2o do art. 2o, da Lei no 10.168,
de 2000.
Da impugnação
A contribuinte teve ciência do auto de infração no dia 27/11/2019 (f. 595).
Inconformada, em 27/12/2019, a autuada apresentou a impugnação de f. 601 a
629, na qual discorre inicialmente sobre os fatos e a legislação aplicável (itens 1, 2
e 2.1).
No item “3.2. Da não incidência de CIDE-Royalties sobre as remessas relativas ao
licenciamento de conteúdo de programação. Inexistência de previsão legal a
tanto. Do caráter taxativo do art. 10 do Decreto no 4.195/02”, alega que as
remessas relativas ao licenciamento de conteúdo audiovisual não sofrem a
incidência da CIDE-Royalties, tendo em vista que tais valores não estão elencados
no art. 10 do Decreto no 4.195, de 2002. Assevera que os decretos são fontes de
normas inseridas no sistema jurídico para, em regra, promover a fiel execução das
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
4
leis (art. 84, IV, CF/88). Conclui então que a orientação do Poder Executivo impôs
sim limitação às hipóteses de incidência tributária passíveis de serem construídas
a partir da lei editada pelo Poder Legislativo.
No item “3.3 Ainda sobre a taxatividade do art. 10 do Decreto no 4.195/02. Do
interesse do legislador em assegurar a referibilidade da CIDE-Royalties, como
medida assecuratória de sua própria constitucionalidade”, alega que para se
aferir a legitimidade da CIDE ora discutida, há de restar evidenciados: (a) o
impacto negativo, ainda que em tese, da atividade exercida pela impugnante
(licenciamento de conteúdo audiovisual, em contratos no exterior) sobre o
desenvolvimento tecnológico brasileiro; (b) correlação lógica entre a intervenção
proposta (ou seja, criação Cide-Remessas) e os referidos impactos negativos; e (c)
a potencialidade de referida intervenção como medida de neutralização dos
impactos negativos da atividade da impugnante. Nega que sua atividade tenha
impacto prejudicial ao desenvolvimento tecnológico brasileiro, ou que o produto
da arrecadação seja destinado à neutralização dos supostos efeitos prejudiciais ao
desenvolvimento tecnológico brasileiro. Sustenta, assim, que deve ser
reconhecido o caráter taxativo (numerus clausus) das hipóteses de incidência da
Cide-Royalties constantes do art. 10 do Decreto no 4.195, de 2002, de forma a
enquadrá-la
no
escopo
constitucional
conceitualmente
delimitado
das
contribuições interventivas.
No item “3.4. Da não caracterização como royalties das remessas efetuadas
para o exterior com o objetivo de remunerar a disponibilização de conteúdo
próprio das operadoras”, alega que em relação ao conteúdo produzido pelas
programadoras estrangeiras (conteúdo próprio), os valores remetidos não têm
natureza de royalties, já que pagos ao criador da obra, nos termos do art. 22, “d”
da Lei no 4.506/64 (LDA). Assevera que a pessoa jurídica, enquanto criadora, é
titular dos direitos autorais e, por isso, os valores remetidos visam remunerá-la, e
não remunerar a exploração de trabalho alheio. Ressalta que, segundo o art. 5o,
VII, “h”, da LDA, considera-se obra coletiva a “criada por iniciativa, organização e
responsabilidade de uma pessoa, física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou
marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas
contribuições se fundem numa criação autônoma”.
No item “3.5. Do bis in idem entre a CIDE-Royalties e a CONDECINE, bem como
da existência de contribuições ao FUST e do FUNTTEL. Contribuições destinadas
à atividade específica da Impugnante. Do respeito à referibilidade”, alega que a
cobrança cumulativa da CIDE–Royalties e da CONDECINE implica em bis in idem, o
que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Admite, tão-somente, a
incidência da CONDECINE que é tributo mais específico, que guarda referibilidade
com o setor audiovisual, bem como a preexistência de outras contribuições
destinadas especificamente ao setor de telecomunicações, ou seja, o FUST e o
FUNTTEL.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
5
No item “3.6. Sucessivamente. Não há incidência de CIDE sobre remessa de
valores ao exterior quando há Tratados Internacionais para evitar a
bitributação, os quais são aplicáveis inclusive às contribuições”, alega que,
dentre as exigências de CIDE-Royalties sobre remessas relativas à licenciamento
de conteúdo audiovisual, estão aquelas feitas à Espanha, Portugal, França e Japão,
mas a exigência de CIDE sobre tais remessas é indevida porque o Brasil e estes
países são signatários de acordos para evitar a dupla tributação e tais acordos
limitam a competência brasileira para tributar receita. Sustenta que a Cide é
similar ao imposto de renda, de modo que se sujeita também aos tratados.
No item “3.7. Sucessivamente. Da impossibilidade de inclusão do IRRF e da
Condecine na base de cálculo da CIDE-Royalties”, alega que a inclusão do IRRF na
base de cálculo da CIDE-Royalties é manifestamente indevida, tendo em vista a
inexistência de dispositivo legal que determine a sua inclusão e o fato de o IRRF
não representar valor remetido ao exterior, mas recurso direcionado à União.
Assevera que o mesmo se diz da CONDECINE, com destinação específica ao Fundo
Nacional de Cultura – FNC, não consistindo remuneração paga ao residente ou
domiciliado no exterior. Ressalta que o IRRF e CONDECINE não estão incluídos na
hipótese de incidência da CIDE, evidenciando a ilegalidade da exigência.
No item “4. DO PEDIDO”, reitera os argumentos de defesa e requer que as
intimações sejam feitas em nome de advogado, conforme identificação.
É o relatório.
A referida impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CIDE-ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
Os rendimentos decorrentes da exploração de direito autoral classificam-se como
royalties, salvo se recebidos pelo autor ou criador da obra. A autoria
necessariamente recai sobre a pessoa natural que cria o bem ou a obra, não
sendo considerado autor a pessoa jurídica detentora dos direitos.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PAÍSES SIGNATÁRIOS DE TRATADOS INTERNACIONAIS PARA EVITAR A DUPLA
TRIBUTAÇÃO. CIDE. INAPLICABILIDADE.
Os tratados internacionais para evitar a dupla tributação são aplicados em
impostos idênticos ou semelhantes que forem posteriormente introduzidos no
país contratante, o que não abrange as contribuições, no presente caso a CIDE -
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
6
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, por possuir natureza jurídica
diversa.
CIDE. BASE DE CÁLCULO. IRRF.
O imposto de renda na fonte devido pelo beneficiário, cujo ônus tenha sido
assumido pela pessoa jurídica detentora da licença de uso, compõe a base de
cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, por integrar o
valor da remuneração paga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com a decisão o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário (e-
fls. 731/777, requerendo a reforma do julgado, alegando em síntese os mesmos argumentos da
Manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MÁRCIO ROBSON COSTA, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme já exposto no relatório, o presente processo trata de auto de infração
devido ao não recolhimento da CIDE sobre as remessas para o exterior para pagamento de
royalties. Concluiu a fiscalização que o contribuinte ao realizar pagamentos ao exterior (royalties),
para residente/domiciliado no exterior, com o fim de ter o direito de utilização de obras, tendo
como contrapartida à exploração de direitos autorais, de forma a garantir a execução de suas
atividades no mercado de televisão aberta, deveria ter recolhido a importância a título de CIDE
nos termos do § 2o do art. 2o da Lei 10.168/2000.
Após tratar da síntese da autuação o contribuinte insurgiu-se contra as razões da
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, apresentando os tópicos que a seguir
serão expostos em conjunto com os trechos da decisão de piso acerca do assunto.
Mérito.
No mérito, inicialmente, a recorrente trata do rol previsto no artigo 10 do Decreto
n.o 4.195/02, que no seu entender é taxativo e não prevê a incidência sobre “licenciamento de
conteúdo de programação”. Vejamos os destaques do Recurso.
3.1. – Não incidência de CIDE-Royalties sobre as remessas relativas ao
licenciamento de conteúdo de programação. Inexistência de previsão legal a
tanto. Taxatividade do art. 10 do Decreto no 4.195/02.
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
7
(...)
Ocorre que, após a edição da Lei no 10.332, foi editado o Decreto no 4.195, de
11.04.2002 pelo “PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea ‘a’, da Constituição, e tendo em vista o
disposto na Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000”, o Decreto no 4195, de
11.04.2002.
Dispõe, por sua vez, o art. 10 do referido Decreto no 4.195/02: (...)
Em resumo didático, prevê o dispositivo: a contribuição incidirá sobre as
importâncias remetidas a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
‘royalties’ ou remuneração, previstos nos contratos que tenham por objeto as
materialidades objetivamente elencadas. A partir daí, lista os 05 (cinco) objetos
contratuais sobre os quais incidirá a CIDE-Remessa.
(...)
Complementa a recorrente ainda que:
3.4. Ainda sobre a taxatividade do art. 10 do Decreto no 4.195/02. Do interesse do
legislador em assegurar a referibilidade da CIDE-Royalties, como medida
assecuratória de sua própria constitucionalidade.
(...)
No presente caso, contudo, pode-se concluir que:
a) a atividade autuada não tem qualquer impacto prejudicial ao desenvolvimento
tecnológico brasileiro. Como acima esclarecido, toda a tecnologia utilizada pela
Recorrente para a transmissão do conteúdo licenciado do exterior já é dela; logo,
simplesmente não há que se falar em importação/transferência de tecnologia.
Observe-se que o mesmo não se pode dizer de cada uma das 05 hipóteses de
incidência previstas pelo art. 10 do Decreto no 4.195/02 (a evidenciar a legítima e
louvável intenção do Presidente da República em especificar as hipóteses de
incidência da CIDE, garantindo sua constitucionalidade;
b) em decorrência, não restou evidenciada a relação entre a CIDE-Royalties
(intervenção proposta) e eventuais impactos prejudiciais ao desenvolvimento
tecnológico brasileiro (distorção que se buscava corrigir);
c) Logo, a CIDE-Royalties sobre contratos de licenciamento de conteúdo é de todo
indiferente e insignificante enquanto medida de intervenção no domínio
econômico, como forma de promoção do desenvolvimento tecnológico brasileiro.
Por esses motivos, como lecionam SACHA CALMON e ANDRÉ MENDES MOREIRA,
admitir a interpretação meramente exemplificativa das hipóteses supra referidas
– a permitir a incidência da contribuição sobre as remessas em discussão – seria o
mesmo que legitimar a incidência do tributo sobre fatos alheios à intervenção
pretendida, o que deturparia frontalmente a natureza da contribuição,
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
8
transformando-a em verdadeiro imposto de arrecadação vinculada, ao arrepio do
art. 167, IV da CF.
Pode-se afirmar, portanto, que a Fiscalização está a exigir da Recorrente vultosos
valores sem qualquer justificação jurídica a tanto. Comprova tal afirmação
também, o fato de o produto da arrecadação ora contestada simplesmente não
ser destinado à neutralização/correção dos supostos efeitos prejudiciais ao
desenvolvimento tecnológico brasileiro, que adviriam da atividade exercida pela
Recorrente. (...)
Sobre o tema, a DRJ concordou com a fiscalização, concluindo o seu voto nas
seguintes palavras:
(...)
Todavia, o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, define como fato gerador da CIDE,
quaisquer transferências de valores ao exterior a título de royalties. O
instrumento primário, introdutor da obrigação tributária principal é a Lei, nos
termos dos arts. 97, 98 e 99 do Código Tributário Nacional.
O art. 99 do CTN é cristalino ao definir o alcance dos decretos em função das leis
em que sejam expedidas. Entender que o Decreto no 4.195, de 2002 possui o
poder de limitar o alcance da Lei não pode ser a interpretação a ser dada nesta
situação. O decreto é instrumento de disciplinamento da Lei e não o contrário. O
decreto somente pode disciplinar o conteúdo legal, jamais poderia servir de
instrumento para alterar as disposições do fato gerador da CIDE, reduzindo o seu
alcance, por meio de um artigo em que delimitaria as situações a serem
consideradas para o fato gerador. (...)
Conforme aqui exposto, a recorrente defende que as remessas foram realizadas
para pagamento de “licenciamento de conteúdo de programação”, e que não há previsão no art.
10 do Decreto no 4.195/02 para contratos dessa espécie.
Nesse aspecto compartilho do entendimento de que a previsão contida no art. 10
do Decreto no 4.195/02 apresenta rol meramente exemplificativo, não sendo possível que norma
inferior (o Decreto) restrinja o alcance da lei, que define que a CIDE incide sobre royalties de
"qualquer natureza". Assim vale repisar o que dispõe o § 2o do art. 2o da lei no 10.168/2000:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
(...)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
9
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
Nesse mesmo sentido é o Acórdão n.o 9303-014.455, da Câmara Superior, de
relatoria da Conselheira Liziane Angelotti, que lhe atribuiu a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO DE
DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também
pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título (tais como os
rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais, conforme art. 22,
“d”, da Lei no 4.506/64), a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO.
Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação
tributária principal, e o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das
leis em função das quais sejam expedidos (art. 98, III, e art. 99 do CTN). Assim,
estabelecendo a lei que a contribuição incide sobre as remessas ao exterior de
royalties "a qualquer título", não poderia uma norma regulamentar restringir este
alcance, sendo meramente exemplificativo o rol trazido no art. 10 do Decreto no
4.195/2002.
A impossibilidade do decreto em alterar as hipóteses do fato gerador da obrigação
principal é posição pacifica dentro da doutrina, conforme a lição de Paulo de Barros Carvalho.
Por estar adstrito ao âmbito de lei determinada, o decreto regulamentar não
poderá ampliá-la ou reduzi-la, modificando de qualquer forma o conteúdo dos
comandos que regulamenta. Não lhe é dado, por conseguinte, inovar a ordem
jurídica, fazendo surgir novos direitos e obrigações. Daí sua condição de
instrumento secundário de introdução de regras tributárias.
"(Carvalho,Paulo de Barros.Curso de Direito Tributário. 19a ed. rev. São Paulo. Sar
aiva. 2007. p.75 a 76.)
Por fim, importante consignar que a CIDE-Remessa exterior não é um tema
pacificado neste E. CARF, contudo, nesse diapasão vale citar recente precedente, julgado em
sessão realizada em fevereiro de 2024, digo o Acórdão no 3401-012.688, de relatoria do
Conselheiro-Presidente Marcos Roberto da Silva, onde lista vários outros precedentes,
reproduzindo suas ementas, inclusive tratando de outros pontos que também estão sendo
abordados neste processo, no qual passo a reproduzir:
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
10
Portanto, apesar de o art. 10 do Decreto no 4.195/2002 não trazer a previsão da
incidência da CIDE sobre remessas efetuadas ao exterior a título de royalties ou
remuneração que tenham por objeto a exploração de direitos autorais,
evidentemente por aquele rol de situações ser exaustivo, entendo que as
remessas concernentes a tais direitos autorais são classificados como royalties
tendo em vista a fundamentação contida na Lei no 4.506/64 de que há incidência
da CIDE sobre essa espécie de pagamento de royalties tal qual determinado pela
Lei no 10.168/2000.
Este entendimento tem prevalecido em diversos julgados deste Tribunal
Administrativo, inclusive pela 3a Turma da Câmara Superior, conforme as ementas
a seguir reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES, A QUALQUER TÍTULO. TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA. IRRELEVÂNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), no caso de pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeteremroyalties, a qualquer título, a beneficiários residentes
ou domiciliados no exterior, é irrelevante ter ocorrido transferência de tecnologia.
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES, A QUALQUER TÍTULO. ABRANGÊNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), a expressão “royalties, a qualquer título” abrange “rendimentos de
qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos”, em
observância ao art. 22 da Lei no 4.506/1964 e ao parágrafo único do art. 3o da
Lei no 10.168/2000, não havendo restrição do âmbito de incidência em função
dos setores econômicos estimulados (“referibilidade”). (grifos do redator)
CIDE-REMESSAS.
DECRETO
REGULAMENTAR.
RELAÇÃO.
CARÁTER
NÃO
EXAUSTIVO.
O texto do Decreto no 4.195/2002 não esgota a disciplina das hipóteses de
incidência da CIDE-Remessas, constante no art. 2o da Lei no 10.168/2000, e,
portanto, não exclui a incidência prevista em lei para situações não elencadas
(nem excepcionadas) expressamente em seu art. 10.
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. DIREITOS DE AUTOR E CONEXOS. ABRANGÊNCIA.
A CIDE-Remessas de que trata o art. 2o da Lei no 10.168/2000 incide sobre
“direitos autorais” (“direitos de autor e conexos”), expressão que abrange, em
âmbito nacional e internacional, transmissões de som e imagem, como filmes,
programas de TV, e eventos, inclusive esportivos.
CIDE-REMESSAS. CONDECINE. EXIGÊNCIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
11
É possível a exigência tanto de CIDE-Remessas quanto de CONDECINE, cada qual
em seu âmbito de incidência, e a exigência conjunta de ambas, no caso pontual de
operação que atenda, simultaneamente, as regras de incidência estabelecidas
para as duas contribuições.
CIDE-REMESSAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
REAJUSTAMENTO.
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTO LEGAL.
A base de cálculo da CIDE-Remessas é o valor da remuneração do prestador de
serviços técnicos estrangeiro, paga/remetida... ao exterior, carecendo de
fundamento eventual ajuste de adição/exclusão do IRRF, em função do ônus
assumido pelo tomador ou prestador do serviço.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF n. 108.
Conforme estabelece a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício. (Acórdão no 3401-006.620, de
19/06/2019, relator conselheiro Rosaldo Trevisan).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO. CIDE-REMESSAS AO EXTERIOR. VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO,
INCLUINDO O IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE COMO ANTECIPAÇÃO DO
DEVIDO PELO DESTINATÁRIO. FATOS GERADORES E SUJEITOS PASSIVOS
DIVERSOS, MAS COM INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA.
O valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior compõe a base de
cálculo da contribuição, independentemente de a fonte pagadora assumir o ônus
do imposto. Apesar de terem fatos geradores e sujeitos passivos diversos, ambos
os tributos incidem de forma simultânea, quando realizado o pagamento. Caberá
ao adquirente, na qualidade de contribuinte, recolher a CIDE, e, na qualidade de
responsável tributário, reter o imposto de renda. O valor da operação não se
altera pela retenção, pois o instituto tem por fulcro apenas antecipar o devido
pelo beneficiário no exterior em razão da obtenção da renda, já no momento do
pagamento, para fins de facilitar o recolhimento do imposto e a sua fiscalização.
CIDE-ROYALTIES. REMESSAS AO EXTERIOR. DIREITOS AUTORAIS.
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incide sobre o
valor de royalties, a qualquer título - assim entendido como aqueles decorrentes
de qualquer exploração de direito autoral, de propriedade industrial ou
intelectual que a pessoa jurídica pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter,
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
12
a residente ou domiciliado no exterior. (grifos do redator) (Acórdão no 9303-
010.936, de 15/07/2020, relator conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO DE
DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também
pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título (tais como os
rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais, conforme art. 22,
“d”, da Lei no 4.506/64), a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
ART. 10 DO DECRETO No 4.195/2002. ROL EXEMPLIFICATIVO. Somente a lei pode
estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, e o
conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais
sejam expedidos (art. 98, III, e art. 99 do CTN). Assim, estabelecendo a lei que a
contribuição incide sobre as remessas ao exterior de royalties "a qualquer título",
não poderia uma norma regulamentar restringir este alcance, sendo meramente
exemplificativo o rol trazido no art. 10 do Decreto no 4.195/2002. (Acórdão no
9303-014.455, de 19/10/2023, relatora conselheira Liziane Angelotti Meira).
Portanto, procedente o lançamento de CIDE incidentes sobre as remessas de
royalties a qualquer título a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Diante todo o exposto, entendo pela manutenção do lançamento, visto que
previsto na legislação que a contribuição incide sobre as remessas ao exterior de royalties "a
qualquer título", inadmissível que norma regulamentar imponha limites, sendo meramente
exemplificativo o rol trazido no art. 10 do Decreto no 4.195/2002.

Defende a recorrente a “não caracterização como royalties das remessas
efetuadas ao exterior com o objetivo de remunerar a disponibilização de conteúdo próprio das
emissoras”, visto que essas remessas não possuem natureza de royalties. Em síntese, destaco
pontos importantes da defesa:
(...) O conceito de obra audiovisual é fixado pelo art. 5o, VIII, “i” da Lei no
9.610/9813 (Lei de Direitos Autorais – LDA). Por este, as obras audiovisuais são
aquelas que, fixadas ou transmitidas, projetam imagens que criam a impressão de
movimento, com sincronização sonora ou não, independentemente do suporte
tecnológico onde são fixadas ou dos meios através dos quais são transmitidas.
São exemplos de obras audiovisuais, pois, os filmes, novelas, telejornais, seriados,
eventos esportivos, documentários, dentre outros. A proteção autoral a essas
obras, por sua vez, é conferida pelo art. 7o, VI da mesma lei14.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
13
O art. 22 da Lei no 4.506/64, por sua vez, conceitua royalties, sendo que, a alínea
“d” deste mesmo art. 22 traz importante disposição no que se refere aos
rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais.
Isso porque, segundo tal dispositivo: não serão considerados
royalties os rendimentos percebidos pelo autor ou criador da obra, confira:
“Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: [...] d) exploração
de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou
obra.” (destacamos)
Observe-se que o legislador utilizou a conjunção “ou” – que expressa a ideia de
duas alternativas diferentes – para determinar que os valores percebidos
diretamente por determinados sujeitos não representariam royalties, revelando
que, para fins de aplicação do art. 22, “d” da Lei no 4.506/64, os termos “autor” e
“criador” têm significados distintos.
Ora, é por demais sabido que na lei não há palavras inúteis. Se os termos tivessem
o mesmo significado, não haveria razões para que o legislador os incluísse
simultaneamente na norma.
Partindo dessa premissa, note-se que o conceito de autor está expresso no art. 11
da LDA, a saber: “Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária,
artística ou científica.”.
(...)
Em conclusão, como as programadoras são responsáveis por tomar a iniciativa e,
com isso, permitir a exteriorização das obras coletivas, não há dúvidas quanto à
sua natureza de criadoras. Portanto, as remessas a elas direcionadas não possuem
a natureza de royalties, revelando-se a insubsistência da autuação, devendo, por
consequência o acórdão recorrido ser reformado neste ponto. (...)
Acerca do tema a DRJ destaca que o artigo 11 da Lei n.o 9.610 de 1998, dispõe que
autor é pessoa física, vejamos:
A impugnante sustenta que as programadoras (pessoas jurídicas) seriam
“criadoras” na medida em que atuam efetivamente no processo de criação da
obra audiovisual, estabelecendo uma verdadeira relação entre a entidade e a
obra.
Deste modo, os valores remetidos em remuneração pelos direitos de exploração
dessas obras audiovisuais, não teriam a natureza de royalties, já que pagos ao
criador da obra, nos termos do art. 22, “d”, da Lei no 4.506, de 1964, cuja redação
já foi retro citada.
Ampara-se também no art. 11 da Lei no 9.610, de 1998 (Lei dos Direitos Autorais -
LDA), cuja redação é a seguinte:
Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
14
Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas
jurídicas nos casos previstos nesta Lei.
Ressalta que, segundo o art. 5o, VII, “h”, da LDA, considera-se obra coletiva a
“criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa, física ou
jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela
participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação
autônoma”.
Em síntese, a impugnante assevera que as programadoras têm natureza de
"criadoras", de modo que os valores pagos a elas pelo direito de uso da
programação estariam fora do conceito de royalties estabelecido no citado art.
22.
Todavia, como diz textualmente o caput do art. 11 da LDA, autor é a pessoa física
criadora de obra literária, artística ou científica. Portanto, “autor ou criador” na
acepção da alínea “d” do caput do art. 22 da Lei no 4.506/64, é a pessoa física
criadora de obra literária, artística ou científica, situação que não contempla as
pessoas jurídicas.
Ressalte-se que se a pessoa jurídica pudesse ser considerada autora da obra, não
precisaria que a lei expressamente lhe estendesse as proteções - enquanto titular
originário (LDA, art. 5o, XIV) ou titular dos direitos patrimoniais (LDA, art. 17, §§2o
e 3o) - já previstas para os autores.
Art. 5o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
[...]
VIII - obra:
a) em co-autoria - quando é criada em comum, por dois ou mais autores;
b) anônima - quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser
desconhecido;
[...]
h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa
física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela
participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação
autônoma;
[...]
XIV - titular originário - o autor de obra intelectual, o intérprete, o executante, o
produtor fonográfico e as empresas de radiodifusão.(Incluído pela Lei no 12.853,
de 2013)
Art. 17. É assegurada a proteção às participações individuais em obras coletivas.
[...]
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
15
§ 2o Cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto
da obra coletiva.
§ 3o O contrato com o organizador especificará a contribuição do participante, o
prazo para entrega ou realização, a remuneração e demais condições para sua
execução.
Art. 17. É assegurada a proteção às participações individuais em obras coletivas.
§ 1o Qualquer dos participantes, no exercício de seus direitos morais, poderá
proibir que se indique ou anuncie seu nome na obra coletiva, sem prejuízo do
direito de haver a remuneração contratada.
§ 2o Cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto
da obra coletiva.
§ 3o O contrato com o organizador especificará a contribuição do participante, o
prazo para entrega ou realização, a remuneração e demais condições para sua
execução.
Ainda sobre o tema, que também é tratado em outro PAF, n.o 16682.721070/2020-
65, que esta sendo julgado nessa mesma sessão sobre os mesmos assuntos, faço alusão ao que
contou no voto proferido pela DRJ naqueles autos:
De acordo com o texto supra, obra coletiva é a criada por iniciativa, organização e
responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob o seu nome
ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas
contribuições se fundem numa criação autônoma. Tão somente porque o
legislador empregou a expressão “criada”, a impugnante conclui que a pessoa
jurídica, embora não seja o autor, seria o criador da obra. Contudo, se fosse
empregado o mesmo raciocínio da impugnante na interpretação do inciso “a”
acima, que define co-autoria, chegar-se-ia à conclusão absurda de que os co-
autores também são criadores. Em verdade, o legislador de modo algum
pretendeu criar nem atribuir às pessoas jurídicas que promovem a criação de
obras jurídicas a qualidade de criador. Outras disposições da mesma Lei no 9.610,
de 1998, deixam isso bem claro.
(...)
De acordo com as normas supra, ainda que se trate de obra coletiva, os
participantes pessoas físicas que efetivamente a criaram continuam recebendo os
mesmos tratamentos e direitos conferidos aos autores individuais, exceto os
decorrentes da titularidade dos direitos patrimoniais sobre a obra, que se
atribuem ao seu organizador, seja ela pessoa física, seja pessoa jurídica. Ou seja,
de modo algum, ao dar a definição de obra coletiva, o legislador pretendeu
instituir, paralelamente ao de autor, a categoria de “criador da obra coletiva”. Em
verdade, como demonstram as transcrições do texto legal acima, o legislador teve
todo o cuidado de assegurar que as pessoas físicas que participam da criação da
obra coletiva tenham os mesmos direitos dos autores individuais, excluindo-se
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
16
apenas o produto da exploração dos direitos patrimoniais. Estes são conferidos
não a um inexistente criador da obra, mas ao seu organizador, o qual segundo a
própria definição dada pela lei, pode ser tanto uma pessoa física como jurídica.
Em suma, ainda que a alínea “d” do artigo 22 da Lei no 4.506, de 1964, exclua do
conceito de royalties a exploração dos direitos autorais quando estes são
percebidos pelo autor ou criador do bem ou da obra, o criador a que se refere a
norma não é o organizador da obra coletiva mencionado pela alínea “i” do
inciso VII do artigo 5o da Lei no 9.610, de 1998. Desde que o artigo 15 da Lei no
5.988, de 1973, foi revogado, já não se admite que uma pessoa jurídica possa ser
considerada autor ou criador de obra literária, artística ou científica. Esta apenas
tem a possibilidade de explorar os direitos autorais de obras criadas, individual ou
coletivamente, por pessoas físicas. Em decorrência, em qualquer situação, quando
é remunerada pela exploração desses direitos autorais, como é o caso das
beneficiárias dos pagamentos efetuados pela pessoa jurídica autuada, os
proventos recebidos se enquadram como royalties.
Dentro desse contexto fático a controvérsia reside em considerar, ou não, que as
remessas feitas ao exterior pela autuada enquadram-se no conceito de royalties com vistas a
incidir o CIDE. Isso porque, sustenta a recorrente que, por possuírem a autoria objetiva sobre as
obras coletivas cinematográficas que criam, as pessoas jurídicas são consideradas autoras e
criadoras, de modo que as remessas a elas direcionadas não possuem natureza de royalties.
Nesse passo, a premissa adotada pela recorrente é de que a remessa foi feita para
pessoas jurídicas e que ao equipará-las a autoras e criadoras, os pagamentos não podem ser
considerados royalties, logo, não incide o CIDE, utilizando-se do que preceitua o artigo 22 da Lei no
4.506/64, quando prevê que “Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: exploração de direitos
autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra. E nesse sentido, busca
caracterizar os beneficiários da remessa como autores ou criadores para incluí-los na exceção.
A matéria não é nova no âmbito do CARF, prevalecendo o entendimento acima
exposto nas palavras da DRJ, quando cita o artigo 11 da Lei no 9.610, de 1998, que define “Autor
como a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica”. Assim, a pessoa jurídica não
pode se beneficiar da exceção expressa no artigo 22, ‘d’, da Lei no 4.506/64.
Nesse sentido é o Acórdão n.o 9303-012.999, da Câmara Superior, onde restou
vencedor o entendimento que abaixo reproduzo:
CIDE - ROYALTIES. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU DOMICILIADO
NO EXTERIOR INCIDÊNCIA.
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de Royalties, a
qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são hipóteses de
incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico criada pela Lei
no 10.168, de 2000. Para que a contribuição seja devida, basta que qualquer
dessas hipóteses seja concretizada no mundo fenomênico.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
17
O pagamento de Royalties a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
contraprestação exigida em decorrência de obrigação contratual, seja qual for o
objeto do contrato, faz surgir a obrigação tributária referente a essa CIDE.
Nas razões de decidir o redator, ex-Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos
destacou que:
Pois bem. Essa matéria já foi enfrentada por esta 3a Turma da CSRF, quando do
julgamento do PAF no 10920.005210/2009-11, que resultou no Acórdão no 9303-
008.552, de 14/05/2019, de minha relatoria, onde restou decidido pela incidência
da CIDE - Royalties sobre as remessas ao exterior para pagamento de direitos
autorais. Assim, reitero seus fundamentos adotando-os como razões de decidir
neste voto. Veja-se principais trechos abaixo reproduzidos:
“(...) As hipóteses de incidência da CIDE estão postas no caput e no §2o do art. 2o
da Lei no 10.168 de 29/12/2000, que transcrevo: 2o da Lei no 10.168 de
29/12/2000, que transcrevo:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior,
fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela
pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no
exterior. (Vide Decreto no 6.233, de 2007) (Vide Medida Provisória no 510, de
2010)
§1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de
tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de
fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§1oA. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de
programa de computador, salvo quando envolverem a transferência da
correspondente tecnologia.(Incluído pela Lei no 11.452, de 2007)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput
deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem,
creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. (Redação Lei no
10.332, de 2001)
§3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no
caput e no § 2o deste artigo. Redação da pela Lei no 10.332, de 2001 . (Grifei)
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
18
(...)
Contudo, no caso em litígio, a contribuinte tenta afastar a tributação pela CIDE
afirmando que os valores remetidos são relativos a direitos autorais, e estes não
se enquadrariam no alcance da norma quando ela trata das pessoas jurídicas que
remeterem royalties a qualquer título, do § 2o do art. 2o da Lei no 10.168/2000.
Discordo do posicionamento abraçado pelo Acórdão recorrido. Em julgado
recente, de 14/06/2018, esta Turma enfrentou a matéria semelhante, qual seja, a
tributação pela CIDE de remessas para o exterior visando ao pagamento de
Royalties sobre aquisições/licenças de direitos sobre obras audiovisuais. Ou seja,
direitos mais claramente ligados aos autorais.
O Acórdão prolatado naquela sessão foi de no 9303006.990, com voto condutor
da lavra do i. Conselheiro e Presidente Rodrigo da Costa Pôssas, cujo
posicionamento em relação ao mérito acompanhei e, por essa razão, peço licença
para adotar as mesmas razões de decidir lá expostas. A seguir as transcrevo:
A CIDE foi criada e regulamentada pela Lei no 10.168/2000 que assim dispõe:
"Art. 1o Fica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade
Empresa para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o
desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa
científica e tecnológica cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e
o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior,
fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela
pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no
exterior.
§1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de
tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de
fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem,
creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. (Redação dada
pela Lei no 10.332, de 2001)
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos , a cada mês, a residentes ou domiciliados no
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
19
exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no
caput e no § 2o deste artigo. (Redação dadapelaLeino10.332,de2001)
(...).
O Decreto no 4.195/2002, que regulamentou essa lei, assim dispõe:
"Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000,
incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham
por objeto:
I fornecimento de tecnologia;
II prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV cessão e licença de uso de marcas; e
V cessão e licença de exploração de patentes."
Desses dispositivos legais, extrai-se que o legislador determinou a incidência da
contribuição tanto nos casos em que a pessoa jurídica é detentora de licença de
uso como nos casos de aquisição de conhecimentos tecnológicos. Interpreta-se
que, pelo texto legal, a licença de uso não está vinculada à suposta necessidade
de haver a transferência de conhecimento tecnológico.
(...)
Portanto, a remessa de royalties ao exterior, a título de pagamento de royalties
relativo à exploração de direito autoral, bastante semelhante à exploração de
transmissão de programas de TV, situação de fato naquele processo,
configurando hipótese de incidência da CIDE, nos termos da Lei no 10.168, de
2000.
(...)
Considerando toda a legislação envolvida não há como admitir a tese recursal,
sendo evidente que no presente caso houve remessa de royalties ao exterior, relativo à
exploração de direito autoral, configurando hipótese de incidência da CIDE. Mantenho, portanto,
o lançamento.

Outro ponto abordado no Recurso Voluntário trata da incidência a CIDE-Royalties e
a CONDECINE simultaneamente, caracterizando bis in idem. Passamos a analisar destaques do
Recurso.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
20
3.5. Do bis in idem entre a CIDE-Royalties e a CONDECINE, bem como da
existência de contribuições ao FUST e do FUNTTEL. Contribuições destinadas à
atividade específica da Recorrente. Do respeito à referibilidade.
(...)
O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – FUST foi
instituído pela Lei no 9.998/00 e tem “por finalidade proporcionar recursos
destinados a cobrir a parcela de custo exclusivamente atribuível ao cumprimento
das obrigações de universalização de serviços de telecomunicações, que não
possa ser recuperada com a exploração eficiente do serviço” (art. 1o).
Seus recursos, por sua vez, “serão aplicados em programas, projetos e atividades
que estejam em consonância com plano geral de metas para universalização de
serviço de telecomunicações ou suas ampliações” (art. 5o).
Já o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações – Funttel,
foi instituído pela Lei 10.052/00, com o objetivo, dentre outros, de “estimular o
processo de inovação tecnológica”.
Ora, sobretudo quanto ao FUNTTEL, é perturbadoramente evidente a semelhança
que guarda com a CIDE-Royaltes, como se extrai da simples verificação da
semelhança dos termos utilizados pela legislação de regência de cada um deles,
tais como: o estímulo ao processo de inovação tecnológica (art. 1o da Lei do
FUNTTEL e art. 1o da Lei da CIDE-Remessas); o objetivo principal da CIDE-
Remessas é estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, enquanto o
FUNTTEL já traz em seu nome ser um fundo “para o Desenvolvimento Tecnológico
das Telecomunicações”.
Percebe-se, portanto, que já existem contribuições (mais de uma, pois) destinadas
exclusivamente ao setor da atividade econômica da Recorrente, sendo
evidentemente desarrazoado onerá-la ainda mais com a instituição de novas
exigências, dessa vez para desenvolvimento de áreas que, data venia,
simplesmente nada têm a ver com a sua atividade econômica.
O que se nota é verdadeira desproporcionalidade, ocasionada por excessivas e
diversas imposições tributárias sobre uma única atividade econômica,
transfigurando a legítima possibilidade de intervenção da tributação no domínio
econômico, em odioso desestímulo à atividade produtiva, por escorchante carga
fiscal.
Em decorrência de todo o exposto, levando-se em conta que a CONDECINE é
tributo mais específico, que guarda referibilidade com o setor audiovisual, bem
como a preexistência de outras contribuições destinadas especificamente ao setor
de telecomunicações (atividade da Recorrente), ou seja, o FUST e o FUNTTEL,
apenas estas contribuições devem incidir sobre as remessas relativas ao
licenciamento de conteúdo de programação, de modo que a presente autuação
deve ser integralmente cancelada também por essa razão.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
21
(...)
O julgado a quo, ao enfrentar a matéria destacou que:
(...)
A impugnante afirma que “a hipótese de incidência da CONDECINE é idêntica a da
CIDE-Royalties, de modo que a exigência simultânea das duas contribuições é
verdadeiro bis in idem.” Admite, tão-somente, a incidência da CONDECINE que é
tributo mais específico, que guarda referibilidade com o setor audiovisual, bem
como a preexistência de outras contribuições destinadas especificamente ao setor
de telecomunicações, ou seja, o FUST e o FUNTTEL.
A única forma de poder acatar a citada alegação seria declarar a
inconstitucionalidade da legislação que prevê a incidência ora contestada.
Todavia, a autoridade administrativa não pode afastar a aplicação de ato legal
regularmente editado, sob o fundamento de inconstitucionalidade, conforme
caput do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A.No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deste modo, cumpre referendar a presente exigência de contribuição, em
observância ao que prevê a lei.
(...)
Nesse ponto, coaduno do entendimento de que A CF/88 impede, conforme
preceitua o artigo 154, I (competência residual), apenas a criação de impostos que tenham fatos
geradores ou bases de cálculos idênticos aos de outros impostos. No caso específico das
contribuições sociais, o artigo 195, §4o da Carta Magna prescreve que a lei poderá instituir outras
fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, estabelecendo a
mesma restrição constante do artigo 154, inciso I, acima referido. No entanto, este dispositivo não
atinge as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, que encontram fundamento
em outro artigo da Constituição (art. 149). E mais, o §4o do artigo 149 da CF informa que a lei
definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez: as leis instituidoras da CIDE
– Royalties e a CONDECINE não fizeram esta restrição.
Ademais, a CIDE – Royalties e a CONDECINE têm destinações e finalidades diversas
(e esse é o critério essencial para a aferição da validade de uma CIDE): a primeira destina-se ao
financiamento do programa de estímulo à interação universidade empresa para apoio à inovação;
A segunda destina-se a fomentar o desenvolvimento das indústrias cinematográficas e vídeo-
fonográfica. Não vislumbro, portanto, antinomias entre as normas instituidoras das citadas
contribuições: cada uma delas têm suas finalidades próprias. O mesmo aplica-se a outras
contribuições destinadas especificamente ao setor de telecomunicações, ou seja, o FUST e o
FUNTTEL.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
22
Há precedente no CARF sobre o assunto, conforme se verifica no Acórdão n.o 3201-
003.036, no qual esta Turma, em outra formação, por maioria dos votos, negou provimento ao
Recurso do Contribuinte, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO CIDE
Ano calendário: 2009
CIDE REMESSAS. DIREITOS AUTORAIS. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.
DESNECESSIDADE.
A incidência da CIDE sobre os valores pagos a título de royalties referentes a
exploração de direitos autorais prescindem da ocorrência de transferência de
tecnologia, de acordo com o §2o do artigo 2o da Lei no 10.168/2000.
INCIDÊNCIA DE CIDE E CONDECINE. INEXISTÊNCIA DE DUPLA TRIBUTAÇÃO
Incidência simultânea da CIDE e da CONDECINE sobre os valores pagos a título de
royalties referentes a exploração de direitos autorais, porquanto diferentes suas
finalidades e destinações, o que lhes confere a validade da natureza de
contribuição de intervenção no domínio econômico.
Recurso Voluntário Negado
Já no âmbito da Câmara Superior, no Acórdão n.o 9303-005.985, prevaleceu o
entendimento de que a matéria é constitucional e por essa razão sequer deveria ser conhecida,
vejamos:
CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA DA CIDE REMESSAS COM
A CONDECINE. APRECIAÇÃO PELO CARF. INCOMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
A discussão sobre se há ou não bis in idem na cobrança da CIDE Remessas e da
CONDECINE versa sobre constitucionalidade de leis tributárias, questão que o
CARF é incompetente para apreciar, conforme Súmula no 2, o que foi
devidamente consignado no Acórdão recorrido. Assim sendo, a teor do § 3o do
art. 67 do RICARF, não cabe Recurso Especial, pois a decisão adotou este
entendimento.
Nesse sentido, não há o que se falar em bis in idem no presente caso, devendo ser
mantida a autuação.
Há ainda que se apreciar os argumentos da recorrente acerca das previsões em
tratados internacionais, vejamos:
3.6. Não incidência da CIDE-Remessas nas hipóteses de tratados internacionais
para evitar bitributação.
Conforme já adiantado em sede de impugnação, dentre as exigências de CIDE-
Royalties sobre licenciamento de conteúdo de programação, estão aquelas feitas
à Espanha, Portugal, França e Japão.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
23
Ocorre que, como o Brasil e estes países são signatários de acordos para evitar a
dupla tributação, os quais limitam a competência brasileira para tributar o item de
receita, impossibilitada, pois, a exigência de CIDE sobre receita.
Ao analisar esse ponto, todavia, a decisão vergastada limitou-se a transcrever o
art. 4o do CTN, bem como dizer que “o próprio STF, pronuncia-se no sentido de
que as contribuições previstas no artigo 149 da Constituição de 1988 são espécie
de tributo distinta do imposto, seguindo regime jurídico diferenciado”.
Sem objetivamente apreciar as razões da Recorrente, pois, afirmou a decisão
recorrida tão somente que contribuição seria diferente de imposto, por
possuírem natureza jurídica diversa, o que legitimaria a exigência fiscal.
Entretanto, data maxima venia, sem razão a decisão recorrida também nessa
parte.
A interpretação privilegiada pelo acórdão recorrido é excessivamente restritiva –
portanto, incorreta – e desconsidera especificidades que necessariamente
precisam ser levadas em conta, na leitura e compreensão de disposições redigidas
em língua estrangeira, situação absolutamente corriqueira quando se está diante
do Direito Internacional.
(...)
Ao apreciar a matéria a DRJ destacou que:
A impugnante alega que, dentre as exigências de CIDE-Royalties sobre remessas
relativas ao licenciamento de conteúdo de programação, estão aquelas feitas à
Espanha, Portugal, França e Japão, mas a exigência de CIDE sobre tais remessas é
indevida porque o Brasil e estes países são signatários de acordos para evitar a
dupla tributação e tais acordos limitam a competência brasileira para tributar o
item de receita.
Aduz que, embora os Tratados Internacionais firmados com os citados países
pareçam restringir a sua aplicação ao Imposto sobre a Renda, o artigo 2 dos
referidos tratados viabiliza a aplicação das regras ali previstas também aos
impostos de natureza idêntica ou similar que entrem em vigor posteriormente à
data da assinatura da Convenção e que venham a acrescer aos atuais ou substituí-
los, o que inclui as contribuições em análise.
Caracteriza a CIDE como um adicional ao imposto de renda já que a lei interna
permite a redução do IRRF quando a remuneração sofra a incidência da CIDE.
Acerca da questão posta, não assiste razão à impugnante.
Cumpre registrar, inicialmente, que todos os tratados internacionais citados
referem-se ao imposto sobre a renda.
De uma forma geral, os tratados internacionais possuem a previsão de que os
acordos serão aplicados a quaisquer impostos idênticos ou substancialmente
semelhantes que forem posteriormente introduzidos, seja em adição aos
existentes, seja em sua substituição.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
24
O artigo 4o do CTN assim determina quanto a natureza dos tributos:
Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador
da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.
Ocorre que a doutrina majoritária, bem como o próprio Supremo Tribunal
Federal, pronuncia-se no sentido de que as contribuições previstas no artigo 149
da Constituição de 1988 são espécie de tributo distinta do imposto, seguindo
regime jurídico diferenciado.
Comentando o artigo 4o do CTN, Leandro Paulsen afirma que:
O artigo em questão já merecia algumas considerações antes do advento da
CF/88. Após a CF/88, com a incorporação formal das contribuições especiais e
empréstimos compulsórios ao Sistema Tributário Nacional e o entendimento já
pacificado de que tomaram natureza tributária, o critério estabelecido pelo art. 4o
do CTN, pode-se dizer tranqüilamente, está superado. Continua servindo de
suporte na distinção entre impostos, taxas e contribuições de melhoria, mas não
se presta à identificação das contribuições especiais e dos empréstimos
compulsórios, pois estes são identificados a partir da sua finalidade. O critério de
validação constitucional destas duas espécies tributárias é distinto. (...).
("Direito Tributário - Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e
Jurisprudência", 7a ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2005, p.665).
Portanto, não assiste razão à impugnante, pois os Tratados Internacionais não
abrangem a CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) por
possuir natureza jurídica diversa do imposto de renda.
Registra-se que os tratados internacionais, firmados com o Brasil para evitar a
bitributação, citado pela recorrente para evitar a dupla tributação da renda, aplica-se
exclusivamente aos tributos incidentes sobre a renda de sociedades estabelecidas no exterior que
auferem pagamentos por serviços prestados em outros país. No caso da CIDE, é inversamente
diferente, tendo-se em conta que sua incidência recai sobre o tomador dos serviços no Brasil, e
não sobre o prestador residente no exterior.
Corretas as conclusões do julgado a quo, nesse sentido. Portanto, não assiste razão
à impugnante, pois o Tratado Internacional não abrange a CIDE (Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico) por possuir natureza jurídica diversa do IRRF.
Como argumento subsidiário a recorrente argumenta a impossibilidade de inclusão
do IRRF na base de cálculo da CIDE, vejamos o que constou no Recurso:
3.6. Sucessivamente. Da impossibilidade de inclusão do IRRF na base de cálculo
da CIDE-Royalties.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
25
Para mais, conforme demonstrado acima, somente existe a previsão de
reajustamento da base de cálculo para o IRRF decorrente da possibilidade de
transferência do ônus econômico do mesmo. Assim, na hipótese em que a fonte
pagadora não assume o ônus econômico do imposto de renda, o art. 725 do
RIR/199 não prevê o reajustamento da base de cálculo desta exação, vez que não
houve uma despesa maior suportada pela tomadora dos serviços (empresa
brasileira).
Tal hipótese não é aplicável à CIDE-Remessas, pois, a responsabilidade pelo seu
pagamento sempre recairá sobre as pessoas jurídicas que tomam serviços de
residentes ou domiciliados no exterior, nos termos do art. 2o, caput, e §2o da Lei
no 10.168/00.
Por tais razões é de se ver, inclusive, que não constou na Solução de Divergência
no 17/201128 nenhum dispositivo que determinasse a tributação pela CIDE em
bases reajustadas, apenas a indicação do art. 725 do RIR/99, ratificando a tese
aqui defendida de que a cobrança da CIDE, com a inclusão do IRRF, não possui
base legal.
Assim, não pode a Fiscalização ampliar a base de cálculo do tributo incluindo
valores que não estão previstos em lei, por expressa vedação do art. 150, I, da
CF/88 c/c art. 97, §1o, do CTN, mesmo porque o teor do §3o, do art. 2o da Lei no
10.168/00 deixa claro que inexistem lacunas normativas a serem preenchidas pela
referida técnica de integração da legislação.
Além disso, o art. 108, §1o, do CTN veda expressamente a aplicação de analogia
para a exigência de tributo não previsto em lei. Exigindo a Receita Federal a
inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE-Remessas sem que a lei de regência
da contribuição o faça, inquestionável a violação ao citado dispositivo legal.
(...)
Evidente, pois, a ilegalidade de se exigir CIDE-Remessas sobre IRRF, em razão
desses valores não se incluírem na hipótese de incidência prevista no art. 2o, §3o
da Lei no 10.168/00, a evidenciar a insubsistência da autuação fiscal não só por
força do art. 2o da Lei no 9.784/199931, como também por violação ao princípio
da legalidade (art. 150, I da CF/88 e arts. 97 e art. 108, §1o do CTN).
Enfim, é preciso que a base de cálculo da CIDE, por respeito à legalidade formal
(ausência de dispositivo legal que determine o reajustamento da base de cálculo)
e à legalidade material (segundo a lei 10.168/00 a contribuição incide sobre os
valores efetivamente pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos)
incida sobre o valor efetivamente remetido ao exterior para o prestador dos
serviços, sem ajustamento da base de cálculo por analogia.
Ao analisar a matéria a DRJ consignou em seu voto os destaques que reproduzo
abaixo:
(...)
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
26
A remuneração deve ser paga ao beneficiário, mas antes cumpre ao responsável
tributário reter uma parte a título de imposto retido na fonte e, em seguida, pagar
o valor líquido ao beneficiário. Portanto, fica claro que a remuneração paga ao
beneficiário inclui o imposto retido, embora este valor seja retido na fonte. Ou
seja, não é somente o valor líquido que compõe a remuneração. Esta
remuneração é a base de cálculo da Cide, conforme dispõe expressamente o
dispositivo legal acima transcrito.
Reitere-se que, embora o valor líquido seja aquele que será efetivamente
remetido para o exterior, este não é o valor total da remuneração paga, pois
juridicamente o valor retido compõe a remuneração paga. À evidência, na
contabilidade da fonte pagadora o valor pago corresponde à remuneração pelo
seu valor total, incluindo aquela parcela que será retida na fonte como imposto
devido pelo beneficiário.
Como se vê, tal exegese é feita sem a utilização de analogia, e sem violar qualquer
dispositivo legal.
Como já revelou a autoridade autuante, a Administração Tributária Federal
manifestou-se pela inclusão do valor do IRRF na composição da base de cálculo da
CIDE, por meio da Solução de Divergência COSIT no 17, de 2011 (...)
(...)
Ainda sobre o tema, que também é tratado em outro PAF, n.o 16682.721070/2020-
65, que esta sendo julgado nessa mesma sessão sobre os mesmos assuntos, faço alusão ao que
contou no voto proferido pela DRJ naqueles autos:
No que se refere à Condecine, diferentemente do que argumenta a impugnante,
não é necessária norma expressa que determine a sua inclusão na base de cálculo
da CIDE. Em verdade, conforme já explanado anteriormente neste voto, o
ordenamento brasileiro não adota como princípio ou regra geral a não
cumulatividade de impostos e contribuições. Somente quando houver disposição
expressa da legislação proibindo a cumulatividade da base de cálculo ou a dupla
incidência de duas ou mais exações sobre um mesmo fato gerador é que se deve
fazer a respectiva exclusão.
Realmente, convém reiterar que não há nenhuma norma expressa, nem sequer
na CF 1988, que vede a incidência de múltiplas contribuições de intervenção no
domínio econômico sobre um mesmo fato gerador.
Em verdade, salvo exceções expressas, o sistema tributário engendrado pelo
legislador constituinte admite que uma mesma operação seja fato gerador de dois
ou mais tributos. Veja-se, por exemplo, o que a CF 1988 dispõe acerca do imposto
sobre produtos industrializados (IPI) e do imposto sobre a circulação de
mercadorias e serviços (ICMS):
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(...)
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
27
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda
que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
(...)
§ 2.o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
(...)
XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre
produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e
relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure
fato gerador dos dois impostos;
De acordo com a norma citada acima, a vedação de dupla incidência alcança
apenas o valor do próprio tributo, mas não de toda a operação. É sabido que o
ICMS e o IPI freqüentemente são cobrados sobre uma mesma base de incidência,
sem que se alegue ocorrer vício de inconstitucionalidade.
Aqui ressalto que também trata de matéria já enfrentada pelo CARF, no Acórdão n.o
9303-005.293, da Câmara Superior, prevalecendo o entendimento de que incide IRRF na base de
cálculos da CIDE, vejamos a ementa:
(...)
INCLUSÃO DO IRRF NA BASE DE CÁLCULO DA CIDE. POSSIBILIDADE.
Sujeita-se, subsidiariamente e no que couber, às disposições da legislação do
imposto de renda, a qual que conceitua o IRRF como integrante da importância
paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, razão pela qual, na apuração
da CIDE deve-se considerar o IRRF como integrante da importância paga,
creditada, empregada, remetida ou entregue.
(...)
Passo a reproduzir as razões do voto vencedor, sendo o redator designado o
conselheiro Demes Brito, que utilizarei como razões de decidir:
Superada questões de fundo, passa-se adiante na análise da correta determinação
da base de cálculo da CIDE Remessa incidente sobre os pagamentos efetuados a
domiciliados no exterior, quando a fonte pagadora assume o ônus do pagamento
do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF.
Para melhor nitidez, convém transcrever o art. 2° da Lei n.° 10.168, de
29/12/2000, com a redação dada pelo art. 6o da Lei n.° 10.332/01:
Art. 2. Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos,
bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
28
§ 1° Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica. § 1A. A contribuição de que trata
este artigo não incide sobre a remuneração pela licença de uso ou de direitos de
comercialização ou distribuição de programa de computador, salvo quando
envolverem a transferência da correspondente tecnologia. (Incluído pela Lei n"
11.452, de 2007)
§ 2° A partir de 1° de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o capul deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, q/quaiqyer (sic) título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior. (Redação dada pela Lei n° 10.332, de 19.12.2001)
(...)
Nos termos do §3o do artigo acima transcrito, a base de cálculo da contribuição é
o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido ao residente no
exterior em virtude das obrigações decorrentes de contratos que tenham por
objeto, dentre outros, a prestação de serviços técnicos e a assistência
administrativa.
O ponto é, o que vem a ser realmente esse valor pago, creditado, entregue,
empregado ou remetido ao exterior, nos casos em que o ônus do IRRF é assumido
pela fonte pagadora? Para dirimir a essa questão, se faz necessário analisar a
natureza da despesa representada pelo IRRF assumido pela fonte pagadora dos
rendimentos, a qual é trazida pelo art. 344, § 3o , do Regulamento do Imposto de
Renda RIR/99 (Decreto 3000/1999; Texto Republicado no D.O.U. de 17.6.99),
aplicado subsidiariamente a CIDE. Vejamos:
Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência (Lei n8.981, de 1995, art. 41).
(...)
§ 3a dedutibilidade, como custo ou despesa, de rendimentos pagos ou creditados a
terceiros abrange o imposto sobre os rendimentos que o contribuinte, como fonte
pagadora, tiver o dever legal de reter e recolher, ainda que assuma o ônus do
imposto (Lei n8.981, de 1995, art. 41, § 3).
(...)
Com efeito, o referido dispositivo, indica quando a fonte pagadora dos
rendimentos assume o ônus do imposto de renda na fonte, a legislação considera
tal parcela parte integrante do rendimento pago ou creditado. Ou seja, se o
contribuinte do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica IRPJ paga remuneração, por
exemplo, por serviços técnicos prestados e toma para si o ônus do imposto de
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
29
renda na fonte, o valor deste passa a integrar aquela remuneração, tanto que a
fonte pagadora pode deduzi-lo na apuração do seu próprio Imposto de Renda.
Assim, uma vez que a legislação considera o imposto assumido pela fonte
pagadora como despesa de mesma natureza dos rendimentos efetivamente
pagos ou creditados, no caso, remetidos ao exterior, tem-se que a base de cálculo
da CIDE, é o rendimento enviado ao exterior considerado líquido acrescido do
imposto de renda na fonte assumido pela fonte pagadora.
E não poderia ser diferente, pois o IRRF nasce do rendimento, trata-se o IRRF de
um imposto sobre a renda. Portanto, o valor correspondente ao IRRF está
entranhado no rendimento total e dele faz parte definitiva.
O artigo 725 do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, leva a conclusão,
quando a fonte pagadora toma para si o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue é
considerada líquida. Vejamos:
"Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem
os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei n° 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei n°8.981, de
1995, art. 63, § 2o). "
Os dispositivos estabelecem que a importância remetida ao exterior é
considerada líquida, enquanto o rendimento total, ou seja, o valor da operação, o
valor do contrato de prestação de serviços, por exemplo, que será contabilizado
como despesa dedutível pelo contribuinte, será o valor remetido ao exterior mais
o imposto retido na fonte, fazendo-se necessário, pois, o reajustamento do
rendimento.
Logo, a inclusão no montante tributado pela CIDE dos valores retidos a título de
imposto de renda é conseqüência da base de cálculo prevista no art. 2o , § 3o , da
Lei n.° 10.168/2000. Tal assertiva é convalidada pelo art. 3o da mesma Lei n.°
10.168/2000:
Art. 3 Compete à Secretaria da Receita Federal a administração e a fiscalização da
contribuição de que trata esta Lei. Parágrafo único. A contribuição de que trata
esta Lei sujeita-se às normas relativas ao processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de créditos tributários federais, previstas no Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972, e alterações posteriores, bem como,
subsidiariamente e no que couber, às disposições da legislação do imposto de
renda, especialmente quanto a penalidades e demais acréscimos aplicáveis.
Sem embargo, a contribuição CIDE, sujeita-se, subsidiariamente e no que couber,
às disposições da legislação do imposto de renda, a qual que conceitua o IRRF
como integrante da importância paga, creditada, empregada, remetida ou
entregue, razão pela qual, mais uma vez na apuração da CIDE igualmente deve-se
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.908 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720717/2019-06
30
considerar o IRRF como integrante da importância paga, creditada, empregada,
remetida ou entregue.
(...)
Registra-se, ainda, por oportuno que no âmbito do Carf já se encontra
definitivamente assentado o cabimento da inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE, ainda que
a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido, com a edição da súmula vinculante
n.o 158, a saber:
Súmula CARF no 158
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico –
CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido.
No que se refere a incidência da CONDECINE na base de cálculo da CIDE, remeto-me
as minhas considerações no tópico em que abordei a inexistência de bis in idem, porque,
conforme lá tratei, o ordenamento brasileiro não adota a não cumulatividade de impostos e
contribuições com única regra. A proibição da cumulatividade da base de cálculo ou a dupla
incidência de duas ou mais exações sobre um mesmo fato gerador deve vir expressa na legislação
fazendo a respectiva exclusão e, in casu, não há qualquer óbice legislativo.
Outrossim, fácil encontrar precedentes neste E. CARF, no sentido da possibilidade
da incidência simultânea da CIDE e a da CONDECINE sobre os valores pagos a título de royalties
referentes a exploração de direitos autorais, porquanto diferentes suas finalidades e destinações,
o que lhes confere a validade da natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico,
conforme alguns precedentes citados neste voto.
Diante do acima exposto, conforme já anunciado, rejeito os argumentos da
recorrente.
Conclusão.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
MÁRCIO ROBSON COSTA

Fl. 909
DF CARF MF
Original